Tribunal: TCU
Processo: 016.490/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Elizabeth Leão contra o Acórdão 6666/2016-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame; 9.2. reformar o Acórdão 6666/2016-TCU-Primeira Câmara para considerar legal o ato de aposentadoria de Elizabeth Leão, concedendo-lhe o registro; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 3a Região/SP.